Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739745-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSMO CARNEIRO NOBRE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COSMO CARNEIRO NOBRE e outro (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0711881-38.2022.8.07.0018, proposta pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou que o prosseguimento do processo deve aguardar a preclusão da referida decisão, nos seguintes termos (ID 136919573 do processo de origem): “Compulsando os autos, observa-se que o Distrito Federal impugna o presente cumprimento de sentença alegando excesso de execução na ordem de R$ 7.257,11. Intimado a se manifestar o credor refutou as alegações do Distrito Federal. É a exposição. DECIDO. Suspensão do curso do processo No particular, o Distrito Federal afirma ser necessário suspender o curso do processo até que fixe a tese da Repercussão Geral no 1170. Entretanto, em breve consulta ao site do Colendo Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar que inexiste ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da situação abordada no feito em trâmite na Corte Superior. Portanto, descabida o sobrestamento do feito, na medida que não se amolda a quaisquer das hipóteses ventiladas pela legislação de regência, em especial no art. 313 do CPC. Razão pela qual INDEFIRO o pedido. Excesso de execução Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, inc. I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo os juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. Ao apreciar a temática, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deu parcial provimento à remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2019 à disciplina nela prevista. Interposto recurso de embargos de declaração, observa-se que a ele deu-se provimento para suprir as omissões nele especificadas, da seguinte forma: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Diante desse contexto, tem-se que o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada devem ser respeitados e preservados. Nesse sentido, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o autor, de fato, laborou em equívoco quando da elaboração dos cálculos apresentados, sobretudo, porquê o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não foi desconstituído pela via da ação rescisória e, assim sendo, deve o Juízo respeita o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Ademais, consigne-se que a contar do advento da EC 113/2021, deve incidir a SELIC em substituição aos índices anteriormente mencionados. Dessa forma, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal para fixar o débito exequendo em R$ 8.248,14. CONDENO a credora ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico, a saber: R$ 7.257,11. Encaminhem-se os autos ao Contador para atualização dos cálculos. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência e PRECLUSA A PRESENTE DECISÃO, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente”. Em suas razões recursais (ID 41574842), afirmam que há parcela incontroversa do débito, que pode ser executada, conforme cálculos apresentados pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 535, § 4o, do CPC. Alegam que diante da preclusão da parcela incontroversa, passa a ser possível a expedição dos requisitórios de pequeno valor. Asseveram que a aplicação do art. 100, § 3o e 5o, da CF/88 condiciona o trânsito em julgado à sentença proferida no processo de conhecimento, fato que já ocorreu. Defende a expedição dos precatórios antes do trânsito em julgado do recurso, baseado no tema de repercussão geral de n.o 28 do STF. Argumenta que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo que pode ser revista de ofício. Defende que o índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E. Transcreve diversas jurisprudências em abono à sua tese. Ao final, requererem a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da execução, com a remessa dos autos ao contador judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com a inversão dos ônus da sucumbência. Postula, ainda, o prosseguimento definitivo da execução em relação ao valor corrido pelo IPCA-E ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, com a expedição de precatórios. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em relação ao pedido de prosseguimento do feito originário para o pagamento da parcela incontroversa, através de requisição de pequeno valor, não vislumbro, nesta fase processual, a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. No caso em comento, deve-se mencionar que a referida matéria, em tese, amolda-se àquela julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese 28. Transcrevo, in verbis: “Tema 28. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” A Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou o disposto na Lei Distrital n.o 3.624/2005, aumentando o teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor de 10 para 20 salários mínimos, sendo o projeto de lei de autoria do deputado Iolando Almeida. Ocorre, porém, que o aumento do valor das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme prevê os artigos art. 71, §1o, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vejamos o que dispõem os artigos acima mencionados: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentária. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Portanto, em juízo de cognição perfunctória, a Lei 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal e, portanto, deve ser declarada incidente tantum por qualquer magistrado. O Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados sinalizando a inconstitucionalidade. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.475/2015. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 1. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, que elevou para 40 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Padecendo a Lei 6618/2020 do mesmo vicio formal e declarada sua inconstitucionalidade em controle incidental, aplica-se à espécie a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1356268, 07471462920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV COM BASE NA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em 2015, foi editada a Lei Distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o limite o máximo de pagamento das obrigações de pequeno valor para quarenta salários mínimos. Arguida a inconstitucionalidade da norma, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, decidiu que a alteração do valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada representa alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 2. Não se faz necessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso em apreço, uma vez que a matéria já foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou tese no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402777, 07278196420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que deve ser adotada a Lei Distrital n.o 3.624/2005, que fixou o limite de 10 salários-mínimos para as ordens de pagamento na modalidade de requisição de pequeno valor, de forma que o teto do RPV é de R$12.120,00, observando o valor atual do salário mínimo. Compulsando os autos originários, verifico que o valor da dívida indicada pelo credor é de R$ 15.505,25. Desse modo, a parcela incontroversa indicada pelo credor, no importe de R$ 8.248,14, é inferior ao teto do RPV, contudo, o valor da dívida é superior, sendo que o agravante, inclusive, visa com o presente agravo de instrumento alterar a forma de cálculo do débito para que haja a majoração do montante da dívida. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo não ser possível o cumprimento provisório de parcela incontroversa por requisição de pequeno valor quando a parcela for inferior ao teto para a emissão de RPV, porém o valor total da dívida é superior ao teto. Transcrevo, a seguir, a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DA ORDEM DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. Se o valor global executado superar o teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor, o Cumprimento Provisório também deverá ser feito por meio de precatórios, mesmo se for inferior ao teto do RPV. 3. A atenção à regra é extremamente relevante, para evitar a subversão da fila de pagamentos, mantendo a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. 4. O sistema utilizado pelo Tribunal para a expedição de ordens de pagamento não autoriza a expedição de precatórios com valor inferior à dez salários-mínimos. 5. Inviável o Cumprimento Provisório, se a parcela incontroversa for inferior ao admitido pelo sistema utilizado pelo Tribunal e, por obediência à tese 28, tiver de ser paga por meio de precatórios, sob pena de prejudicar a ordem de pagamentos estabelecida perante terceiros. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436002, 07094829020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDIADE, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se suspende o processo até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 no RE 1.317.982, porquanto a discussão do referido tema diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, ao passo que a questão em exame consiste na definição do índice aplicável à correção monetária. Frise-se que não houve a expedição de ordem de suspensão do curso dos processos relacionados ao tema pelo ministro relator. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. 4. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1603194, 07132988020228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei).” Desse modo, não se vislumbra, nesta fase inicial, a probabilidade de provimento do agravo para determinar o prosseguimento da execução com a expedição imediata das RPVs. Ademais, a questão precisa ser analisada com profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. No que concerne à alegação de que deve ser adotado o IPCA-E, como índice de correção monetária, a questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento determinando que se mantenha a aplicação da TR no processo cujo o título judicial previu essa forma de correção monetária, em observância à coisa julgada. Outras decisões determinam a aplicabilidade do IPCA-E, ao fundamento de que a TR foi declarada inconstitucional pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, tendo sido consolidada a orientação do tema 810, que prevê a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. Há, ainda, decisões que entendem que a atualização monetária é matéria de ordem pública e deve ser aplicada irrestritamente a todos os casos, independentemente da época em que houve o trânsito em julgado do título judicial, se antes ou após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o, do artigo 100, da Constituição Federal. Tema 1.142/STF. (Acórdão 1400716, 07312735220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. (Acórdão 1400734, 07325518820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022.) Agravo de instrumento. Fazenda Pública. Correção monetária. Coisa julgada. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária. (Acórdão 1397812, 07165771120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. IPCA-E. INAPLICABILIDADE. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1388142, 07172751720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021.) Enfim, trata-se de matéria bastante controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser melhor analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá prosseguir e serem realizados atos e diligências desnecessárias e contraproducentes à marcha processual, pois, caso o presente agravo seja provido, deverão ser realizados novamente todos os cálculos e demais atos processuais subsequentes. Nesse contexto, defiro o efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora